Tribunal: TJDFT
Processo: 0754645-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EXPRESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. DEFERIMENTO TÁCITO. EXTENSÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. A recorrente sustenta ter formulado pedido de gratuidade na fase de conhecimento, o qual não foi apreciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a validade e os efeitos do pedido de gratuidade de justiça formulado na fase de conhecimento, não apreciado pelo Juízo, e sua extensão à fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção de veracidade, sendo suficiente para a concessão da gratuidade, salvo prova em contrário.
4. A gratuidade deferida, ainda que tacitamente, produz efeitos ex tunc, alcançando todas as fases do processo, inclusive o cumprimento de sentença, inexistindo elementos que indiquem alteração da condição econômica da parte.
5. A exigência de novo pedido e recolhimento de custas viola os princípios da cooperação, da boa-fé processual e da segurança jurídica, além de representar obstáculo ao acesso à Justiça, especialmente diante do risco de cancelamento da distribuição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Reconhecido o deferimento tácito da gratuidade de justiça na fase de conhecimento, com extensão ao cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: “A ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado na fase de conhecimento implica deferimento tácito do benefício.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, § 4o, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 440.971/RS. STJ, EAREsp 2.506.419/SP.